Tribunal: TJDFT
Processo: 0724115-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724115-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: JOSE ALVES DE OLIVEIRA NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, nos autos do Processo n° 0704914-63.2020.8.07.0012, rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu pedido de consulta de endereço do réu pelos sistemas de busca disponibilizados ao Judiciário, nos seguintes termos: “Indefiro (ID 95969942). Ressalto à(ao) nobre patrona(o) da parte autora que a pesquisa judicial de endereços da parte adversa é medida excepcional, sendo ônus do requerente comprovar que tenha previamente esgotados os meios que dispõem para localizar a parte demandada. No caso em tela, houve mera tentativa de citação em um único endereço fornecido pela parte autora (o indicado no preâmbulo da exordial - vide ID 95332471), não tendo o requerente juntado prova das pesquisas de endereço que, porventura, tenha realizado por contra própria. Assim, sequer há prova de que realizou pesquisa nos órgãos de praxe. Repiso que compete à parte interessada realizar diligências no sentido de localizar o endereço da parte demandada, sendo requisito objetivo intrínseco da petição inicial, nos De fato, ao dizer a lei que "incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (...)" (art. 240, § 2o, do CPC), nada mais deve ser entendido como sendo do seu dever fornecer o endereço do réu e antecipar as custas do ato quando exigidas por norma legal. Isso porque a citação é ato privativo do mecanismo judicial, desde que atendido os requisitos legais expressamente previstos. Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a requisição judicial para a localização de parte somente ocorrerá quando esgotadas todas as vias, mediante plena demonstração. Todavia, a análise dos autos revela que a parte requerente não exauriu todos os meios disponíveis ("na rede mundial de computadores", "na pesquisa processual dos sites dos Tribunais de Justiça", "Cartórios de Imóveis", "órgãos de trânsito" etc) para a localização da parte requerida. Com efeito, a pesquisa de endereços pelos sistemas do Poder Judiciário se acha restrita aos casos em que há negativa dos órgãos ou empresas privadas e que exista comprovação de esgotamento dos meios possíveis de localização, o que inocorreu no caso em apreço, conforme acima já destacado. Por conseguinte, intime-se o requerente para declinar endereço válido para cumprimento do mandado de citação, impulsionando regularmente o feito no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se.” Relata a Agravante, em síntese, que a controvérsia consiste na possibilidade de os sistemas informatizados serem consultados, a fim de localizar o endereço do Réu (agravado), quando já indicou os endereços conhecidos para a citação, e se esgotaram os meios que dispunha para sua localização. Alega que, consoante demonstrado nos autos, o cumprimento do mandado de citação no endereço indicado não foi cumprido, pois foi informado pelo proprietário que o Agravado não reside naquela casa (Id. 95332471). Explica que já foram feitas inúmeras diligências extrajudiciais, inclusive consultas ao Serasa e Planos, os quais apontaram sempre o endereço já diligenciado (Id. 97028163). Diz que, por esse motivo, pediu reconsideração da r. decisão anterior, de modo a consultar os sistemas disponíveis ao juízo. Alega que eventual discussão da matéria apenas em sede de apelação certamente lhe trará prejuízos, visto que dificulta e embaraça a satisfação de seu crédito, caracterizando, portanto, urgência na apreciação da questão. Pede que, em atenção ao princípio da cooperação instituído pelo novo CPC, que seja determinada a consulta de endereço por meio dos sistemas indicados. Aduz, ainda, que sem a adoção da aludida medida a satisfação do seu crédito será frustrada e o processo extinto. Requer a antecipação da tutela de urgência recursal para determinar a consulta aos sistemas SISBAJUD, SEIL, INFOSEG E INFOJUD, para localizar o endereço do réu, em observância aos princípios da cooperação e da celeridade, assim como ao disposto no art. 4o e no art. 319, § 1o, ambos do CPC. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento, para determinar a pesquisa do endereço do Agravado. Preparo realizado (Id. 23819296). É o relatório. DECIDO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, sustenta a Agravante que necessita consultar os citados bancos de dados, porque se esgotaram os meios disponíveis para localizar o réu. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para acelerar a tramitação do processo e garantir sua efetividade por meio da simplificação dos procedimentos de busca de informações. Seu objetivo é dar efetividade e resultado útil à prestação jurisdicional. Assim, em tese, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infoseg, RenaJud e InfoJud, dentre outros. Segundo entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, tendo o Autor/credor esgotado todos os meios necessários para localizar o réu/devedor, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD e expedição de ofício à Receita Federal. A Agravante demostrou que tem se empenhado para a localização do Agravado, sem o sucesso esperado. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para determinar as pesquisas requeridas. Desnecessária a intimação para contrarrazões, visto que não houve citação do ora Agravado. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora